Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017668-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA LAIS DOS SANTOS - CPF: 031.512.951-42 (EMBARGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega que a Câmara julgadora não analisou o disposto no artigo 4o da Lei do FIES, a Cláusula 7.2 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a Cláusula Segunda e Quinta, Parágrafo Primeiro do Contrato de Financiamento Estudantil, os artigos 421,
caput
e parágrafo único, e 421-A, inciso II, do CC, a ilegalidade praticada pelo FNDE (instituição contra a qual, portanto, deveria ser proposta a lide), além da negativa de vigência dos artigos 1o a 3o da Lei n. 9.870/99, e artigos 170 e 207 da Constituição Federal.

Aponta, desse modo, violação ao artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 421,
caput
e parágrafo único, e 421-A, do CC; 1o a 3o da Lei n. 9.870/99; 6o da Portaria Normativa n. 1/2010; 7o, 11, 369, 371 e 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC; 170 e 207 da Constituição Federal; 4o, 4o-B e 16, §14, da Lei n. 10.206.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a embargante alega omissão do acórdão sobre diversos dispositivos legais e afirma o propósito de prequestionamento da matéria.

No entanto, os Embargos de Declaração
não têm essa finalidade, tampouco a de reapreciação de questão já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Vale registrar
que o juízo de origem se amparou na Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, além de ter fundamentado de forma suficiente e coerente a conclusão adotada.

Posto isso, inexiste o vício apontado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022